Tribunal: TJSP
Processo: 2066000-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS E SEQUER REQUEREU A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE INSIRA OS BENS DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ROL DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXECUTADA QUE TEVE OPORTUNIDADE DE JUNTAR DOCUMENTOS E SEQUER REQUEREU A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE INSIRA OS BENS DA PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ROL DE IMPENHORABILIDADE PREVISTO NO ART. 833, DO CPC.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE QUE O VEÍCULO BLOQUEADO É DE FATO INDISPENSÁVEL À LOCOMOÇÃO DA AGRAVANTE.

POSSIBILIDADE DE PENHORA, VISANDO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

RECURSO DESPROVIDO.